Tribunal: TJSP
Processo: 2138669-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual c/c devolução integral de valores em razão de vícios construtivos – Contrato com cláusula de alienação fiduciária – Afetação dos Recursos Especiais no 1.894.504/SP e 1.891.498/SP para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual c/c devolução integral de valores em razão de vícios construtivos – Contrato com cláusula de alienação fiduciária – Afetação dos Recursos Especiais no 1.894.504/SP e 1.891.498/SP para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia' – Discussão que se limita à aplicação do artigo 53 do CDC ou dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97 quanto à forma de devolução dos valores financeiros pagos pelos devedores ao credor fiduciário durante a pactuação contratual na hipótese de rescisão do contrato por inadimplência do comprador – Decisão mantida – Recurso a que se nega provimento.